Tribunal: TJDFT
Processo: 0754872-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. SAÍDA TEMPORÁRIA. HORÁRIO DE RECOLHIMENTO. CULTO RELIGIOSO. FLEXIBILIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. A despeito da importância das atividades religiosas para o processo de ressocialização, a observância das diretrizes fixadas para o gozo do benefício da saída temporária representa uma obrigação imposta, de maneira uniforme, a todos os apenados que satisfaçam os requisitos exigidos em lei, e que não pode ser flexibilizada em situações nas quais é possível ao próprio sentenciado buscar engajamento em atividades que sejam compatíveis com os horários do recolhimento predefinidos pelo Juízo da Execução. Hipótese em que não se verifica situação excepcional que justifique a extensão do horário, considerando ser plenamente viável ao apenado participar de atividades religiosas compatíveis com as restrições inerentes ao benefício da saída temporária.